Tribunal: TJDFT
Processo: 0751086-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO OU PREÇO VIL. ART. 30 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-a à obrigação de cumprir a promoção ofertada em seu sítio eletrônico e entregar à autora 20 (vinte) bandejas de prata Paris no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que houve erro operacional, caracterizado pela falha na precificação dos produtos vendidos. Aduz que, diante do erro considerável, o fornecedor não pode ser obrigado a cumprir preço anunciado de maneira involuntária e errônea. Alega que procedeu ao estorno do pagamento recebido pela autora. Por fim, ressalta que a oferta foi veiculada com preço muito abaixo do praticado no mercado.
3. Inicialmente, não procede a insurgência da parte recorrente no que tange ao pedido de redução de dano moral, tendo em vista que o juízo sentenciante tão somente determinou o cumprimento da oferta veiculada e sequer houve condenação neste sentido. Assim, inexiste interesse recursal nesse ponto.
4. No caso em análise, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, conforme a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. Além disso, há que se ressaltar que o art. 30 prevê que a oferta, suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor do produto.
5. Verifica-se que a recorrida adquiriu 20 bandejas de prata pelo preço de R$ 581,10 (quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos) através do sítio eletrônico da recorrente, tendo realizado o pagamento, mas a empresa procedeu ao cancelamento da compra antes do produto ser entregue, sob a justificativa de que houve erro do sistema no preço indicado do produto.
6. O recorrente alega que promoção decorreu de erro, razão pela qual não poderia ser obrigado ao cumprimento do anúncio. Contudo, não se verifica a presença de erro de fácil constatação, sobretudo quando existe, no site da recorrente, anúncio de descontos de 70% de desconto.
7. Além disso, o réu não trouxe provas de que o preço do produto estaria muito aquém do normal, limitando-se a fazer tal alegação na petição. Frisa-se que o print de tela juntado ao Recurso Inominado não pode ser considerada como prova, em face da vedação de juntada de documentos na fase recursal (inovação recursal). Ademais, diversamente do que alega, não há qualquer comprovação de que procedeu ao efetivo estorno do valor dos bens pagos pela recorrida.
8. Ressalta-se, ainda, que eventual fortuito interno consistente em erro do sistema da recorrente constitui fortuito que compõe o risco da atividade econômica desenvolvida. Assim, diante de oferta clara e precisa e ausente a possibilidade do consumidor identificar o erro, não se pode afastar a responsabilidade da empresa cumprir com a oferta anunciada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais quais fixo em 20% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.